Tribunal: TJDFT
Processo: 0727097-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0727097-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L ROCHA CONSTRUTORA EIRELI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. Rocha Construtora EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 18190909, p. 2) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0702878-30.2020.8.07.0018 ajuizada pela ora agravante contra a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 18187601), o agravante sustenta passar por grave crise financeira, fato demonstrado, a seu ver, pela documentação juntada aos autos. Assevera constar saldo negativo em sua conta corrente no valor de R$10.990,00 (dez mil novecentos e noventa reais), além de possuir as seguintes despesas: (i) Documento de Arrecadação do Simples no importe de R$701,54 (setecentos e um reais e cinquenta e quatro centavos); (ii) Documento de Arrecadação do Simples no montante de R$7.733,55 (sete mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos); (iii) Documento de Arrecadação do Simples na quantia de R$6.439,65 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos); e (iv) folha de pagamento dos funcionários no valor total de R$18.633,84 (dezoito mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta quatro centavos), somado ao valor relativo ao vale transporte (R$2.100,00 - dois mil e cem reais e R$ 3.988,60 - três mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), entre outras despesas informais. Diante de tal quadro, defende fazer jus à gratuidade de justiça. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), a fim de deferir a gratuidade de justiça pleiteada na origem. No mérito, pugna pela ratificação do pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal se cinge à concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Insiste o agravante na concessão do benefício da gratuidade de justiça, pedido indeferido no Juízo de origem. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). O CPC/2015 prevê, em seus arts. 98 a 102, regramento para concessão da gratuidade de justiça, trazendo importantes modificações quanto ao tema. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Incontroversa, portanto, a possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas. Faz-se imprescindível, contudo, a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado quanto à benesse requerida, porquanto os elementos de convicção constantes dos autos não são hábeis a comprovar a alegada debilidade financeira do agravante. Sob tal perspectiva, verifica-se que os documentos que acompanham o agravo demonstram apenas as despesas ordinárias de qualquer sociedade empresária. A alegada inadimplência em razão da existência de saldo negativo em conta corrente do agravante não presume hipossuficiência e o recorrente deixou de comprovar suas receitas e gastos mensais, não apresentando declaração atualizada de imposto de renda, balancetes etc. Ademais, a afirmação de que a pessoa jurídica enfrenta dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...) 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) No vertente caso, contata-se que os documentos juntados pelo agravante não revelam, necessariamente, a completa ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, mormente diante do fato de que consiste em pessoa jurídica com finalidade lucrativa. Assim, ausente a demonstração cabal de miserabilidade da pessoa jurídica, não há que se falar no deferimento do benefício vindicado. O recurso contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça requerida na origem não se sujeita ao recolhimento do preparo até decisão sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, consoante disposição do § 1o do art. 101 do CPC. Ainda, estabelece o § 2o do mesmo dispositivo legal que, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Ante o exposto, neste exame prévio, vislumbra-se a probabilidade de manutenção da decisão agravada no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, motivo pelo qual se impõe o recolhimento do preparo para conhecimento do agravo de instrumento. 3. Desse modo, à míngua dos requisitos legais para tanto, indefiro, por ora, o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, §7o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o recorrente para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Após, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora